Tribunal: TJDFT
Processo: 0751327-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Agravo de instrumento. Tutela de urgência. Suspensão de descontos. Fraude bancária. Necessidade de instrução probatória. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido de suspensão de descontos decorrentes de empréstimo bancário contratado mediante alegada fraude.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para fins de suspensão de descontos bancários.
III. Razões de decidir
3. Na linha da orientação jurisprudencial do c. STJ, o pedido de suspensão de pagamento de obrigações decorrentes de estelionatos, em regra, requer instrução probatória mínima, para a análise da ocorrência de eventual fortuito interno ou se o fato decorreu de atuação exclusiva de terceiro sem vínculo com a instituição financeira ou do próprio consumidor.
4. Diante da necessidade de instrução probatória, mantém-se a decisão que indefere a tutela de urgência.
IV. Dispositivo
5. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.
---------
Dispositivos relevantes citados: Art. 300 do CPC.